Tribunal: STF
Processo: HC 94701
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS - EMPATE. O empate na votação de habeas corpus,
   ausente um dos integrantes do Colegiado, deságua na imediata
   proclamação do resultado mais favorável ao paciente.
        PENA -
   EXECUÇÃO - DIAS TRABALHADOS - PERDA - FALTA GRAVE - AUSÊNCIA DE
   RAZOABILIDADE. Surge discrepante da razoabilidade impor ao preso
   pena, considerado o que enquadrado como falta grave, a alcançar
   não só o isolamento como também a perda dos dias remidos em razão
   de não haver atendido, porquanto dormia, à chamada.